Tribunal: TJSP
Processo: 2020255-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada - Tarifas de água e esgoto e taxa de manutenção de hidrômetro de 2009, 2014 a 2017. 1) Pedido de instauração de IRDR indeferido - Ausência de demonstração dos pressupostos elencados no art. 976 do CPC. 2) Alegação de nulidade da CDA por ausência de fundamento legal - Inexistência de defeitos nas CDAs a inviabilizar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada - Tarifas de água e esgoto e taxa de manutenção de hidrômetro de 2009, 2014 a 2017. 1) Pedido de instauração de IRDR indeferido - Ausência de demonstração dos pressupostos elencados no art. 976 do CPC. 2) Alegação de nulidade da CDA por ausência de fundamento legal - Inexistência de defeitos nas CDAs a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos no art. 2o, da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza - Decisão mantida - Agravo improvido.